Tribunal: TJSP
Processo: 2250738-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – Situação fática da postulante – Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de regência. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250738-76.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000994826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250738-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante PATRICK
DIO FERREIRA DEMESIO, são agravados UNIDAS S/A e NADIM GEORGES
CAPELLE NASSAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250738-76.2020.8.26.0000
2
2a Vara Cível da Comarca de São Vicente/SP
Agravante: PATRICK DIO FERREIRA DEMESIO
Agravados: UNIDAS S/A e NADIM GEORGES CAPELLE NASSAR
MM. Juiz de Direito: Dr. MÁRIO ROBERTO NEGREIROS VELLOSO
VOTO No 28005
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA

DEFERIMENTO

Situação
fática
da
postulante

Preenchimento, em tese, dos requisitos gizados pela lei de
regência. RECURSO PROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Patrick Dio Ferreira Demesio nos autos da ação de cobrança
decorrente de acidente de trânsito, impugnando a decisão de fls. 283 (autos
principais) que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita.
Inconformado, o agravante afirma não ter
condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Alega que a
presunção legal milita a seu favor e não há nos autos prova em sentido contrário.
Diz que em virtude dos danos causados ao veículo, não consegue mais trabalhar
como motorista de aplicativo, portanto, não aufere mais a renda decorrente deste
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250738-76.2020.8.26.0000
3
O agravante cumpriu as exigências dos
artigos 1016 e 1017 do CPC. Desnecessária a vinda de informações pelo juízo
singular.
O recurso foi processado em seu efeito
suspensivo.
Contraminuta a fls. 20/26 e 28/35.
É o relatório.
O recorrente faz jus à benesse legal a
que aspira.
Cumpre consignar, desde logo, que a
pobreza, em sua acepção técnica, significa ausência de condições mínimas ou
ao menos razoáveis para arcar com as custas processuais sem prejuízo do
próprio sustento ou o da família.
E os elementos dos autos confirmam a
afirmação da parte quanto à alegada insuficiência financeira, como bem
demonstram os documentos coligidos pela parte (fls. 26/28 e 187/205 dos autos
principais). Por óbvio, a renda que ele auferia como motorista de aplicativo está
suspensa, em virtude dos danos causados ao veículo, conforme demonstram as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250738-76.2020.8.26.0000
4
fotografias de fls. 43/49 (autos principais).
Vale acrescentar que o próprio CPC, em
seu art. 99, § 4o, diz que a contratação de advogado particular, por si só, não é
óbice para a concessão da gratuidade.
Assim, não havendo, por ora, provas nos
autos que afastem a asserção do interessado, é de rigor a manutenção da
gratuidade judicial ao agravante.

Postas
estas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR